Tribunal: TJBA
Processo: 0514018-78.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514018-78.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIO SERGIO PINTO FERREIRA Advogado(s): ANA PAULA SALES DE JESUS SILVA APELADO: CARLOS DO AMOR DIVINO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE 30 ANOS. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pelo proprietário registral de imóvel urbano, com área de 300 m2, localizado no município de Feira de Santana/BA, visando à sua restituição da posse detida por terceiros. 2. Os réus alegaram posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de 30 anos, afirmando inclusive a existência de relação tolerada com o antigo proprietário, e defenderam a prescrição aquisitiva como matéria de defesa, com base na Súmula 237, do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para procedência da ação reivindicatória, em especial quanto à posse injusta dos réus, diante da alegação de usucapião extraordinária urbana como matéria de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa de três requisitos: domínio; individualização da coisa; e posse injusta. Os dois primeiros foram comprovados. 5. Quanto à posse injusta, o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida, revelou posse pacífica e contínua por mais de três décadas pelos réus e seu genitor, sem qualquer oposição eficaz. 6. Depoimentos das testemunhas da parte autora demonstraram contradições quanto à origem da posse, referindo eventual locação verbal não comprovada, o que enfraquece a alegação de esbulho possessório. 7. A ausência de oposição e a longa inércia do autor conferem à posse dos réus os requisitos do art. 1.238, do CC, caracterizando a possibilidade de usucapião extraordinária, mesmo não postulada em ação própria. 8. A alegação de usucapião pode ser arguida como defesa na ação reivindicatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 237, do STF. 9. Não demonstrada a posse injusta, resta ausente requisito essencial para o acolhimento da pretensão autoral, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A ação reivindicatória exige a prova cumulativa da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta. 2. A posse mansa, pacífica e contínua por longo período, com ânimo de dono, pode configurar usucapião como matéria de defesa, afastando o reconhecimento da posse injusta.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.238; CPC, art. 373, incs. I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237; STJ, AgInt no AREsp 2203089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023; DJe 30.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0514018-78.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIO SERGIO PINTO FERREIRA e como apelados CARLOS DO AMOR DIVINO e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator